Tribunal: TJDFT
Processo: 0725542-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0725542-75.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NIVALDO LOURENCO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por NIVALDO LOURENÇO, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília que, nos autos da liquidação provisória de sentença coletiva proferida em ação civil pública, facultou a emenda à inicial, sob pena de indeferimento, a fim de que o demandante esclarecesse sua legitimidade para, singularmente, deduzir a pretensão satisfativa (ID 97298096, autos originais). O agravante, na origem, pleiteia os créditos decorrentes de cédula de crédito rural expedida em conjunto com outros emitentes. Em suas razões recursais, argumenta que a solidariedade ativa é a “relação jurídica entre credores de uma só obrigação e o devedor comum, em virtude da qual cada um tem o direito de exigir deste o cumprimento da prestação por inteiro. Pagando o débito a qualquer um dos cocredores, o devedor se exonera da obrigação”. Sustenta inexistir prejuízo no fato de que no polo ativo da inicial consta apenas um dos emitentes da cédula. Tece arrazoado no sentido de que não há razão para se determinar a inclusão dos demais credores no polo ativo da ação, nos termos do art. 267 do Código Civil (CC). Colaciona julgados a favor da sua tese. Pleiteia os benefícios da gratuidade de justiça. Requer a concessão do efeito suspensivo. No mérito, pede pelo conhecimento e provimento do recurso para que a decisão agravada seja reformada nos termos aduzidos na peça recursal. Instado a comprovar sua hipossuficiência com documentação idônea (ID 28061641), o agravante recolheu o preparo (ID 28439546). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, observa-se a razoabilidade da tese desenvolvida pelo agravante no sentido de que a solidariedade ativa deve ser interpretada em favor do credor, haja vista que a demanda pode ser proposta por qualquer um dos credores da cédula bancária, nos termos do que dispõe o art. 267 do CC. Ademais, os fundamentos trazidos pelo agravante refletem a plausibilidade de ser concedido o efeito suspensivo, em razão da provável prática de atos processuais nulos ou desnecessários na instância a quo, bem como contrários ao princípio da economia processual, especialmente diante do iminente indeferimento da petição inicial. Por outro lado, não há qualquer prejuízo à parte agravada, tendo em vista a célere tramitação do agravo de instrumento, bem como a reversibilidade desta decisão. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se o juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de agosto de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator